Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-45.2018.8.11.0022
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000697-45.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA NEGRI - CPF: 169.832.248-84 (RECORRENTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), ROSELI DO CARMO DIAS - CPF: 632.621.771-72 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0000697-45.2018.8.11.0022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

Recorrente(s):

Andreia Maria Negri e Roseli do Carmo Dias

Recorrido(s):
Município de Pedra Preta

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 169

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As autoras, ora recorrentes, pleiteiam a reforma da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, julgando extinto o processo com julgamento do mérito.

2.

Sustentam as recorrentes
que a demanda não estaria prescrita
, pois, quando se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, não ocorrerá a
prescrição
da ação, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento.

3.

Assim, alegam ter o direito de incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV
.

4.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, submetido à repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público”.

5.

Na oportunidade, restou assentado pela Corte Superior que a vigência da lei que reestrutura a carreira pública é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, aí inclusas as parcelas decorrentes da conversão da URV.

6.

Esta E. Turma Recursal Única em 11/09/2019, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula nº 11 da Fazenda Pública, que assim dispõe:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

7.

Decisões recentes da referida Corte Superior continuam a ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira, passa a fluir a partir da publicação da lei de regência (
STJ
– REsp 1814804 AL, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 01/07/2019 e
STJ
– REsp 1809026 AL, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/08/2019).

8.

No presente caso, verifica-se que a carreira que a agravante integra foi reestruturada pela
Lei Municipal nº 037/2002,
que
“Dispõe sobre o Lotacionograma Geral do Poder Executivo e dá outras providências”
que entrou em vigor na data de sua publicação.

9.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV o ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo ocupado pelas recorrentes, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

10.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelas autoras encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referidas lei e a distribuição da demanda (
2018
) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

11.

Portanto, não comporta reparo a sentença, visto que prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação dominante.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Por consequência,
condeno
as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023